Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717499-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BARROS DE CASTRO AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BARROS DE CASTRO (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Ordinária (obrigação de fazer c/c indenização por danos morais), processo n. 0705908-62.2023.8.07.0020, proposta em desfavor de PAGSEGURO INTERNET LTDA, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 154415944, do processo de origem): “Sobre o feito, deve a parte autora emendar a inicial para: a) apresentar ainda seu e-mail e/ou número telefônico, bem como do réu, conforme Portaria Conjunta 29/2021, haja vista opção pelo Juízo 100% digital no momento de distribuição do feito, sob pena de prejuízo a tramitação do feito sob tal condição; b) juntar comprovante de residência atualizado e em seu nome, a fim de analisar critérios de competência, visto que há vários documentos nos autos que indicam logradouros do demandante de outras Circunscrições Judiciárias; c) juntar guia e comprovante de pagamento de custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Retifique-se a autuação para que o nome da ação para a constar procedimento comum. Registre-se inexistência de prevenção destes autos com a ação 0705838-45.2023.8.07.0020 extinta sem mérito perante o 2o Juizado Especial Cível desta Circunscrição Judiciária. Quanto ao pedido liminar, tem-se pelo seu indeferimento. Isso porque não se vislumbra a probabilidade do direito em sede de cognição sumária exigida pelo art. 300 do CPC, porquanto há necessidade de maior instrução probatória, a fim de identificar a alegada fraude, bem como as razões obtidas pela parte ré para adoção do procedimento. Aliás, a própria demandante reconhece tal necessidade ao ID 154102966 - Pág. 8, ao alegar desconhecimento dos motivos que geravam o entrave narrado na inicial. Do mesmo modo, não houve demonstração imediata do alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que não apresentado qualquer arcabouço probatório que possibilite verificar sumariamente prejuízo a continuidade da atividade da empresa. Mostra-se pertinente destacar que a pessoa jurídica que o autor alega ser afetada não é parte nestes autos, de modo que não se mostra possível, sobretudo pelo viés da legitimidade, com base em tal argumento, pleitear liminar com base em prejuízo de direito alheio. Indefiro, pois, o pedido de tutela de urgência.” O agravante assevera que “na condição de usuário dos serviços financeiros do PAGSEGURO através da Conta Bancária com Agência 0001 e Conta Corrente no 07391974-8, teve o seu saldo bloqueado e retidos, sob a alegação de cobrir eventuais riscos que possam ser gerados aos compradores e ao agravado, em razão das transações realizadas.” (ID 46486870, Pág. 4) Entende que o agravado deve abster-se de realizar quaisquer bloqueios financeiros diários em sua conta corrente, bem como que sejam restabelecidos todos os serviços e funcionalidades. Almeja, com a ação ajuizada na origem, além da indenização por danos morais, o “imediato desbloqueio dos valores depositados na respectiva conta bancária, além da possibilidade de movimentar o saldo e realizar transações financeiras.” (ID 46486870, Pág. 4) O agravante assegura a inexistência de fraude nas transações, o que poderia ter sido constatado ante a documentação anexada à inicial. Agita que “foram juntadas aos autos cópia do processo administrativo protocolado junto ao PROCON, além de prints de telas que demonstram a inexistência de qualquer abertura de procedimento pelo agravante que pudesse gerar o bloqueio da totalidade dos valores depositados na conta bancária.” (ID 46486870, Pág. 6) Por fim, entende que o saldo total não pode ser bloqueado por alegações de fraudes que sequer foram apresentadas pelo agravado. Destarte, ainda que existisse fraude, apenas o bloqueio do valor contestado deveria ter sido realizado. A probabilidade do direito estaria demonstrada pois, “ainda que se tenha existido suspeita de fraude, o que se cogita apenas por argumentação, é obrigação do agravado solucionar a questão em tempo hábil.” (ID 46486870, Pág. 7) O prejuízo estaria configurado no bloqueio total dos valores recebidos pelas vendas de mercadorias, que além de inviabilizar futuras vendas, compromete o seu sustento e de sua família. Destarte, requer (ID 46486870): “a) o recebimento do presente recurso e seu processamento como agravo de instrumento; a.1) em sede de despacho inicial, a concessão da tutela recursal para fins de determinar ao agravado o IMEDIATO DESBLOQUEIO da conta do agravante e de todo o saldo existente, assim como a possibilidade de que os valores possam ser movimentados, transferidos e/ou sacados, retomando-se a normalidade das transações (autorização e recebimento de débitos, PIX, recarga do cartão, saque, recebimento de TEDs e DOCs, entre outros procedimentos normais de uma conta bancária), sob pena de multa; a.2) Subsidiariamente, que seja determinado ao agravado o desbloqueio dos valores incontroversos que não foram objeto de suposta irregularidade, assim como a possibilidade de que tais valores sejam movimentados, na forma descrita acima, sob pena de multa;” No mérito, que seja confirmada a liminar. Preparo recolhido em dobro (ID 46664956). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O agravante/autor intenta a liberação de sua conta PagSeguro em virtude de bloqueio realizado do saldo de R$ 76.335,64, sendo que apenas R$ 2.236,13 são contestados em virtude de suposta fraude. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente e do cotejo dos elementos apresentados, apesar de o agravante afirmar que o bloqueio dos valores é ilegal e desprovido de motivação, consta dos autos que foram identificadas irregularidades no perfil, o que teria, inclusive, ensejado o encerramento do contrato (ID 154102976, Pág. 1, de origem), Ademais, o bloqueio encontra previsão contratual, pelo prazo de 90 dias, para análise de disputas e chargeback. (ID 154102976, Pág. 12/13, de origem) Desta feita, a intervenção judicial para afastar a previsão contratual aderida pela parte necessita de se colher o necessário contraditório, de modo a averiguar minimamente a situação fática de suposta fraude. Com essas considerações, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator